Tribunal: TJPA
Processo: 0813056-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813056-32.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SC DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Pará para cassar liminar que determinara a prorrogação de regime especial de tributação, independentemente de regularidade fiscal, em ação declaratória com pedido de antecipação de garantia de débito fiscal.

2. A empresa sustentou que o crédito tributário estava integralmente garantido por seguro-garantia e que a negativa de renovação do regime especial configuraria sanção política. O Estado alegou ausência de suspensão da exigibilidade do débito e impossibilidade de concessão de benefício fiscal sem preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de débito inscrito em dívida ativa, sem suspensão de exigibilidade à época da negativa administrativa, impede a renovação de regime especial de tributação; e (ii) se a não renovação do benefício configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime especial previsto no art. 363, §3º, do RICMS/PA constitui benefício fiscal condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre eles a inexistência de débitos não suspensos perante a Fazenda Pública.
5. A existência de débito inscrito em dívida ativa, sem causa suspensiva da exigibilidade, inviabiliza o atendimento das condições legais para a manutenção do regime diferenciado, sendo legítima a atuação administrativa que indefere sua renovação.
6. A negativa de concessão ou prorrogação de benefício fiscal, fundada na ausência de regularidade fiscal, não se confunde com sanção política, pois não impede o exercício da atividade empresarial, limitando-se à aplicação objetiva da legislação tributária.
7. A apresentação de seguro-garantia não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, não se equiparando ao depósito integral em dinheiro para os fins do art. 151, II, do CTN, conforme orientação do STJ.
8. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que justificasse sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A renovação de regime especial de tributação constitui benefício fiscal condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularidade fiscal do contribuinte. 2. A negativa de concessão ou prorrogação de benefício fiscal, fundada na existência de débito tributário sem suspensão de exigibilidade, não configura sanção política.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, arts. 300, 1.021; RICMS/PA, art. 363, §3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 29581586, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITO FISCAL nº 0869430-72.2024.8.14.0301,
ajuizada por
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Na ação de origem, a empresa, autora, requereu o reconhecimento da apólice de seguro garantia apresentada como suficiente para suspender a exigibilidade de crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração nº 092022510000083-5, expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Relatou que, embora o valor integral do débito esteja garantido, a Administração Pública estadual vem impondo óbices à renovação do Regime Especial de Tributação do qual é beneficiária, sob o fundamento de inadimplemento de obrigação tributária.

Alegou risco iminente à continuidade de suas atividades empresariais, diante da exigência de regularidade fiscal como condição para manutenção no referido regime.

Formulou pedido de tutela de urgência a fim de compelir o Estado a prorrogar os efeitos do regime especial enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito garantido judicialmente.

Apreciado o pedido, o magistrado
a quo

acolheu o pedido liminar
, determinando que o Estado do Pará prorrogasse, no prazo de cinco dias, o regime especial de tributação concedido à empresa autora, independentemente de regularidade fiscal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da vedação à utilização de sanções políticas como meio de cobrança tributária, nos termos das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Face à decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
agravo de instrumento
, argumentando que a liminar deferida afronta a separação dos poderes ao obrigar o Executivo a conceder ou prorrogar benefício fiscal cuja concessão é discricionária e subordinada a normas regulamentares específicas.

Sustentou que o regime especial de tributação está condicionado à inexistência de pendências fiscais e que a suspensão da exigibilidade do crédito não afasta a situação de inadimplemento.

Aduziu, ainda, que a apólice apresentada como garantia não equivale ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária, sendo, portanto, inadequada para garantir os efeitos da suspensão, nos termos do Código Tributário Nacional e da jurisprudência dominante.

Afirmou que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não há demonstração de dano irreparável à autora, tampouco probabilidade de direito a renovar regime especial já expirado. Pugna, por fim, o efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e em mérito, o provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada cassando a liminar concedida.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora deu provimento do recurso de Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

Portanto, entendo legítima a atuação do Fisco Estadual.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para cassar a decisão
a quo
, conforme os fundamentos expostos.

Face à Decisão,
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que o débito inscrito em dívida ativa que fundamentou a negativa de renovação do regime especial corresponde ao mesmo crédito discutido na ação principal, o qual estaria integralmente garantido por apólice de seguro-garantia regularmente aceita pelo juízo.

Argumenta, ainda, que a revogação do regime tributário especial configuraria, na prática, sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por restringir sua capacidade de concorrência no mercado e violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Aduz, por fim, que a jurisprudência utilizada na decisão agravada teria sido aplicada de forma inadequada, pois trataria de contribuinte com histórico reiterado de inadimplência, situação distinta daquela atribuída à recorrente.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando preliminarmente a perda superveniente do objeto do agravo interno, uma vez que a própria empresa agravante realizou o depósito integral do crédito tributário, o que levou o juízo de origem a reconhecer a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, II, do CTN. Dessa forma, argumenta que a providência buscada no recurso, a renovação do regime especial tributário, já teria sido alcançada por outro meio processual, tornando desnecessária a continuidade da análise do recurso por ausência de interesse recursal.

No mérito, defende que o agravo interno deve ser improvido, pois a renovação do regime especial depende da regularidade fiscal do contribuinte, requisito não atendido pela agravante enquanto havia débitos em aberto. Sustenta que a garantia do débito por seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo o depósito em dinheiro a única modalidade apta a produzir tal efeito, conforme entendimento do STJ. Afirma ainda que a negativa de renovação do regime especial não configura sanção política nem viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, mas representa apenas a aplicação legítima dos requisitos legais para a concessão de benefício fiscal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão do juízo de origem relacionada à manutenção de regime tributário especial no âmbito do ICMS.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que, a decisão monocrática combatida encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido que a negativa de renovação do regime tributário especial decorreu da existência de débito inscrito em dívida ativa sem suspensão de exigibilidade, circunstância que impede o atendimento dos requisitos previstos na legislação tributária estadual para a concessão do benefício fiscal.

De fato, o regime tributário diferenciado previsto no art. 363, §3 do RICMS/PA constitui benefício condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos, dentre eles a regularidade fiscal do contribuinte e a inexistência de débitos tributários não suspensos, in verbis:

“Art. 363. (...)

(...) §3º. A concessão dos benefícios de que trata este capítulo, sujeita o contribuinte, cumulativamente:

I - à apuração do ICMS pelo sistema normal de débito e crédito; II - ao recolhimento do ICMS apurado, III - a não possuir débito perante a Fazenda pública, exceto aquele cuja exigibilidade esteja suspensa; IV - ao cumprimento das obrigações acessórias.”

Assim, trata-se de faculdade da Administração Pública, cuja concessão depende da estrita observância das exigências normativas estabelecidas pelo ente tributante.

Nesse contexto, a existência de débito tributário inscrito em dívida ativa revela situação incompatível com os pressupostos exigidos para a manutenção do regime especial, razão pela qual a atuação administrativa que indeferiu sua renovação encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, não procede a alegação de que a medida configuraria sanção política, tendo em vista, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de restrições administrativas desproporcionais com o objetivo de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Contudo, no caso em análise, não se trata de restrição ao exercício da atividade empresarial, mas apenas da não concessão ou renovação de benefício fiscal condicionado ao cumprimento de requisitos legais.

Seguindo o mesmo entendimento, segue o Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1.Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

3.No caso dos autos, a Corte estadual assevera que o Estado de Goiás confirmou que a empresa possui "vasto histórico de omissões de pagamento do imposto apurado" (22 débitos inscritos em dívida ativa), além de responder "a dois outros Processos Administrativos Tributários em curso apurando a omissão do pagamento do tributo estadual". Acrescenta que também ficou demonstrado que a empresa já esteve submetida ao Regime Especial pelo prazo de seis meses em razão de conduta temerária.

4. Por último, a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório "não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada", pois tal instrumento "não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS" (fl. 123, e-STJ).

5. A revisão desse entendimento não pode ser feita nesta via, pois, em primeiro lugar, a recorrente teceu considerações genéricas nas razões recursais, reiterando de modo abstrato que o citado Regime Especial é incompatível com a possibilidade de cobrança judicial dos diversos créditos tributários inadimplidos. Ademais, a descaracterização do Regime Especial, como mero instrumento de monitoramento da rotina quanto à ocorrência de novos fatos geradores, declaração e recolhimento de tributos, para identificá-lo como meio coercitivo ilegal, dependeria da dilação probatória, esta sim incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

6. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Observa-se que a distinção é relevante, pois a Administração Pública não está obrigada a conceder ou manter regimes tributários diferenciados quando ausentes as condições legais para tanto. Assim, a negativa de renovação do benefício não configura medida coercitiva ilegítima, mas simples aplicação das normas que disciplinam a política fiscal do Estado.

Igualmente não merece acolhimento o argumento de que a garantia do débito por meio de seguro-garantia afastaria o óbice legal. Embora tal modalidade possa assegurar a futura satisfação do crédito tributário, ela não altera a situação jurídica do débito inscrito em dívida ativa, tampouco supre automaticamente os requisitos previstos na legislação para a concessão do regime tributário especial.

Nesse cenário, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026